Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-49.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008319-49.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AUTOR), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. NORMA DE CARÁTER PROGRAMÁTICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESA OBRIGATÓRIA. RESPEITO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Sinop/MT em face da Lei Municipal n. 3.643/2026, que estabelece a vedação à discriminação entre profissionais da área da saúde, sob alegação de vício de iniciativa, violação à separação dos poderes e ausência de estimativa de impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece diretrizes de igualdade entre profissionais da saúde: (i) invade competência privativa do Chefe do Poder Executivo ao interferir na organização administrativa; e (ii) cria despesas públicas sem observância das normas orçamentárias.

III. Razões de decidir

3. A norma impugnada não cria cargos, órgãos ou atribuições administrativas, limitando-se a enunciar diretrizes e recomendações, sem impor obrigações concretas ao Poder Executivo.

4. O emprego de expressões não cogentes evidencia o caráter programático da lei, cuja implementação depende de atos discricionários da Administração, afastando ingerência indevida na gestão pública.

5. A reserva de iniciativa do Chefe do Executivo deve ser interpretada restritivamente, não alcançando normas gerais que apenas estabelecem diretrizes de políticas públicas em matéria de interesse local.

6. Inexistente criação de despesa obrigatória, mostra-se dispensável a estimativa de impacto orçamentário-financeiro, porquanto eventual execução depende de juízo de conveniência administrativa.

7. A norma revela compatibilidade material com a Constituição, ao concretizar os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da valorização do trabalho, sem violar a separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
: “1. Não há vício de iniciativa em lei de origem parlamentar que estabelece diretrizes programáticas sem impor obrigações administrativas concretas ao Poder Executivo. 2. A ausência de estimativa de impacto orçamentário não invalida norma que não cria despesa obrigatória. 3. É constitucional lei municipal que promove a igualdade entre profissionais da saúde sem interferir na organização administrativa.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 30, I e II, 165; ADCT, art. 113; CE/MT, arts. 9º, 190 e 195, p.u., III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI n. 1023858-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Órgão,

T
rata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Sinop/MT
, em face da Câmara Municipal, cujo objeto é
a Lei Municipal n. 3.643/2026, que dispõe sobre a vedação a qualquer forma de discriminação entre profissionais das diversas categorias da área da saúde do Município de Sinop/MT.

Sustenta que a norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, ao invadir a esfera de competência privativa do Poder Executivo, na medida em que estabelece diretrizes administrativas e impõe obrigações relativas à organização e funcionamento das unidades de saúde, interferindo na gestão dos serviços públicos.

Afirma que, embora apresentada sob o pretexto de promoção da igualdade, a lei cria programa administrativo estruturado, com definição de objetivos, beneficiários e encargos ao Município, o que caracteriza ingerência indevida do Poder Legislativo na atividade administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Alega que o diploma normativo gera despesas públicas sem a correspondente estimativa de impacto orçamentário-financeiro, em violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao artigo 165, da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que impõe a adoção de medidas administrativas, estruturais e de fiscalização sem previsão de recursos.

Defende que a lei compromete o planejamento orçamentário e a autonomia administrativa do Executivo, ao criar obrigações permanentes dissociadas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

Argumenta que a norma viola diretamente o princípio da separação dos poderes, ao impor ao Executivo a implementação de políticas públicas e a adoção de providências administrativas sem observância da iniciativa legislativa reservada.

Requer a concessão de medida cautelar para suspensão imediata da eficácia da lei impugnada, ao fundamento da presença da plausibilidade jurídica do pedido e do perigo de dano decorrente da sua vigência, bem como, ao final, o julgamento de procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da norma, com efeitos
ex tunc
.

Deixei de apreciar a medida cautelar, nos termos do artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial e determinei a notificação da
Câmara Municipal
de Sinop/MT
e do Procurador-Geral do referido Município, para se manifestarem
(id. 349625853, págs. 01/02).

O
Procurador-Geral do referido Município apresentou manifestação, defendendo a procedência do pedido inicial (id. 351646891, págs. 01/03).

A
Câmara Municipal
de Sinop/MT não se manifestou (id. 355848364, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela improcedência do pedido (id. 357252898, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Órgão,

C
omo visto no relatório,
o
Prefeito Municipal de Sinop
ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, em face da Câmara Municipal, cujo objeto é
a Lei Municipal n. 3.643/2026
.

Registro que não foi apreciada a medida cautelar, conforme autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, haja vista a relevância da matéria, além do que as partes já se manifestaram quanto ao mérito.

Assim, passo à análise do mérito da ação.

Denota-se dos autos que a Câmara Municipal de Sinop-MT aprovou o Projeto de Lei n. 177/2025, de autoria do Vereador Dr. Marcos Vinícius, dispondo sobre a vedação a qualquer forma de discriminação entre profissionais das diversas categorias da área de saúde no referido Município.

O Prefeito Municipal sancionou tacitamente a Lei e o Parlamento Municipal a promulgou, sendo publicada no Diário Oficial de Contas n. 3.793, de 16 de janeiro de 2026 (id. 349293875, págs. 03/04).

A mencionada Lei Municipal, objeto da presente ADI, foi assim redigida:

“LEI ORDINÁRIA Nº 3.643/2026.

Dispõe sobre a vedação a qualquer forma de discriminação entre profissionais das diversas categorias da área da saúde no Município de Sinop/MT, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais aprovou, o Prefeito sancionou tacitamente e eu, Presidente, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica vedada, no âmbito do Município de Sinop, toda e qualquer forma de discriminação entre os profissionais das diversas categorias da área da saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, odontólogos, auxiliares ou quaisquer outros que exerçam atividades nas unidades públicas ou privadas de saúde.

Art. 2º Recomenda-se que os estabelecimentos públicos e privados de saúde assegurem tratamento igualitário aos seus profissionais, especialmente quanto ao acesso e utilização de:

I - cardápios e refeitórios;

II - áreas de descanso e convivência;

III - vagas de estacionamento, observadas apenas as reservas legais destinadas a idosos, pessoas com deficiência, gestantes e veículos de emergência.

Art. 3º A adoção de medidas que garantam o disposto nesta Lei deverá observar as condições técnicas, sanitárias e estruturais de cada estabelecimento, preservando-se sempre o princípio da dignidade e da valorização do trabalho em saúde.

Art. 4º Os estabelecimentos públicos e privados poderão afixar, em local visível, cartaz com os seguintes dizeres: “Neste estabelecimento, todos os profissionais da saúde são tratados com igualdade e respeito, conforme a Lei Municipal nº /_.”

Art. 5º O Poder Executivo poderá adotar medidas complementares para promover a divulgação e o cumprimento dos princípios estabelecidos nesta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Em, 16 de janeiro de 2026

Remídio Kuntz Presidente”

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria com o artigo 2
o
da Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 9
o
, consagrou, expressamente, o Princípio da Separação e Independência dos Poderes. Veja-se:

“Art. 9º - São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

No âmbito das competências municipais, o artigo 30, incisos I e II, da CRFB, prevê que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber,
in verbis
:

“
Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;”

Ainda no plano federal, o artigo 125, § 2º, da Constituição, autoriza o controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais perante as Constituições Estaduais, enquanto o artigo 165 disciplina o sistema orçamentário e a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, quanto às leis que tratam do plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual.

“
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º - [...];

§ 2º - Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

No que se refere à criação ou aumento de despesas, o artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece que a proposição legislativa que implique despesa obrigatória deve estar acompanhada da estimativa de impacto orçamentário-financeiro, constituindo importante instrumento de responsabilidade fiscal.

Por sua vez, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria com a Constituição da República Federativa do Brasil, prevê, em seu artigo 190, que os Poderes Municipais são independentes e harmônicos entre si e, no artigo 195, parágrafo único, inciso III, estabelece a reserva de iniciativa ao Chefe do Poder Executivo para leis que disponham sobre a organização, estruturação e atribuições da Administração Pública municipal, notadamente aquelas que criem encargos administrativos ou interfiram no funcionamento dos serviços públicos.

Nota-se que a reserva de iniciativa constitui mecanismo de proteção da autonomia administrativa do Poder Executivo, impedindo que o Poder Legislativo, por meio de leis de sua iniciativa, imponha obrigações concretas, crie estruturas administrativas ou interfira diretamente na gestão dos serviços públicos.

Entrementes, a interpretação dessas normas deve ser realizada de forma sistemática, considerando também os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da valorização do trabalho, que orientam a atuação estatal e legitimam a edição de normas de caráter programático.

Da análise do conteúdo material da Lei Municipal n. 3.643/2026, objeto da presente ADI, verifico que não há criação de cargos, funções ou órgãos públicos, tampouco definição de atribuições administrativas específicas ou imposição de deveres concretos e vinculantes ao Poder Executivo.

Ao contrário do que sustenta o Autor, a norma impugnada não ultrapassa o campo das diretrizes gerais, limitando-se a enunciar princípios e recomendações voltadas à promoção da igualdade entre profissionais da saúde, sem interferir diretamente na organização ou funcionamento da Administração Pública.

A utilização de expressões como “recomenda-se” e “poderá” demonstra o caráter não cogente das disposições legais, afastando a alegação de imposição de obrigações administrativas.

Trata-se, portanto, de norma de conteúdo programático, cuja eficácia depende de atos futuros e discricionários do Poder Executivo, preservando-se, assim, a sua esfera de atuação.

Registro que, nesse ponto, é fundamental distinguir entre leis que efetivamente criam encargos administrativos – hipótese em que se exige iniciativa do Executivo – e aquelas que apenas estabelecem diretrizes ou orientações gerais de política pública, as quais podem ser validamente editadas por iniciativa parlamentar.

A lei questionada se enquadra claramente na segunda hipótese, porque não há ingerência na estrutura administrativa, nem imposição de execução obrigatória de políticas públicas, mas apenas a fixação de parâmetros normativos que refletem valores constitucionais já consagrados.

Da mesma forma não verifico violação às normas de direito financeiro, pois a ausência de previsão de impacto orçamentário não compromete a validade da lei, pois não há criação de despesa obrigatória.

As eventuais medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo dependerão de juízo de conveniência e oportunidade, condicionado à disponibilidade orçamentária e ao planejamento governamental.

Frise-se que, sob o prisma principiológico, a norma municipal revela-se plenamente compatível com a Constituição, ao concretizar os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da valorização do trabalho, todos de estatura constitucional.

A vedação à discriminação entre profissionais da saúde, além de legítima, constitui diretriz alinhada à promoção de um ambiente de trabalho equitativo, não havendo qualquer incompatibilidade com o sistema constitucional vigente.

Por fim, quanto ao alegado vício formal, a análise do processo legislativo e do conteúdo da norma evidencia que não houve afronta às regras de iniciativa, inexistindo usurpação de competência do Poder Executivo. Pelo contrário, a lei respeita os limites da atuação legislativa municipal, inserindo-se no âmbito da competência para legislar sobre interesse local, sem invadir a esfera de gestão administrativa.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL n. 6.921/2025. DISPÕE SOBRE OBRIGATORIEDADE DE HOSPITAIS E MATERNIDADES OFERECEREM ORIENTAÇÕES E TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA PAIS DE RECÉM-NASCIDOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO OU ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS. DIREITO À SAÚDE E A VIDA. GARANTIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. Caso em exame:

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Município de Tangará da Serra contra a Lei Municipal nº 6.921/2025, que estabelece a obrigatoriedade de hospitais e maternidades oferecerem orientações e treinamento em noções de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se lei de iniciativa parlamentar que estabelece obrigação aos hospitais e maternidades para oferecerem orientações e treinamento em primeiros socorros aos pais de recém-nascidos viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir:

1. A reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo a todas as leis que de alguma forma repercutam na organização e funcionamento da Administração Pública.

2. A lei impugnada não cria, extingue ou modifica órgãos da Administração Pública Municipal, tampouco dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos.

3. A matéria tratada na lei insere-se no âmbito da proteção à saúde, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, e no interesse local, cuja competência legislativa é atribuída aos Municípios.

4. A norma não interfere na estrutura organizacional da Administração Pública Municipal, limitando-se a estabelecer uma obrigação específica relacionada à saúde pública.

5. A previsão de regulamentação pelo Poder Executivo preserva a discricionariedade administrativa quanto à forma de implementação da medida.

IV. Dispositivo e Tese:

Ação julgada improcedente.

1. Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que estabelece obrigação aos hospitais e maternidades para oferecerem orientações e treinamento em primeiros socorros aos pais de recém-nascidos,
por não tratar da estrutura ou atribuição de órgãos da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º, CF/88; Art. 9º, CE/MT; Art. 30, I e II, CF/88; Art. 61, §1º, CF/88; Art. 124, IX, CE/MT; Art. 195, parágrafo único, III, CE/MT. (N.U 1023858-89.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).” (Destaquei).

Diante desse cenário, é certo que a Lei Municipal n. 3.643/2026 não padece de vício formal, tampouco material, estando em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com a Constituição do Estado de Mato Grosso.

Por tais considerações, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito de Sinop/MT, mantendo a integral validade da Lei Municipal n. 3.643/2026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026